Tribunal: STF
Processo: ARE 1501485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Sentença absolutória. Pleito para condenação. Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos. Firmes e seguras palavras dos policiais, com pequenas divergências que não as maculam, não afastadas pelas falas de vizinhos, pouco críveis. Condenação de rigor. Dosimetria. Réu portador de maus antecedentes e reincidência específica, que fugiu após agredir um carcereiro durante transferência e flagrado com considerável quantidade de cocaína. Exasperação necessária. Regime fechado de rigor. Recurso ministerial provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Questionado, repetiu que viu o momento em que MARCELO lançou a sacola, ouvindo o barulho quando a sacola caiu no telhado não se lembrando, contudo, se escalou o muro ou subiu com escada explicando que olhou por receio que ele tivesse fugido e que, de onde estava, não via seu colega que estava em frente à grade. A denúncia, pelo que se lembra, era do horário incompatível e havia comércio de bebida e, só no local, descobriram a droga, tendo ele admitido que vendia no mesmo local em que vendia bebidas. Disse ser comum naquele bairro, onde sempre há comércio ilícito, as pessoas se dispersarem com a chegada de viaturas tendo observado, ao sair do imóvel, um pequeno grupo de pessoas, talvez cinco, não lembrando onde o dinheiro, que contou na frente do réu, foi encontrado. Repisou que, informalmente, MARCELO admitiu a propriedade e comércio das drogas junto com as bebidas e que, no copo do liquidificador, talheres, pratos, copo medidor e pote, havia resquícios de pó branco. Informou, por fim, que o conhecia e não lembra se tinha passagens.



    (...)



    Do canteiro central, portanto, do outro lado de uma avenida com duas faixas de rodagem e uma para estacionamento, além de uma larga calçada, viu e ouviu tudo o que foi conversado dentro do imóvel e, ao ver dois dos policiais que chegaram em quatro viaturas “dobrando a esquina” os acompanhou à distância e os observou por 10 minutos até ver que encontraram uma sacola e, na sequência, deram voz de prisão. Disse, ainda, que na mesma lixeira é comum o encontro de entorpecentes e, apesar de ser ouvida numa quarta-feira, afirmou que “só essa semana” foram presas 8 pessoas, nas proximidades da lixeira.



    (...)



    Policiais vasculharam sua lixeira (onde teriam encontrado a sacola), depois vasculharam outra do outro lado da rua, seu quintal e as proximidades por 10 ou 15 minutos para só depois, voltarem com a sacola, contradizendo os demais que afirmam que depois de vasculharem por 10 minutos, encontraram a sacola e voltaram



    (...)



    A prova dos autos, ao contrário do entendimento do magistrado monocrático, data maxima venia, aponta com suficiente segurança a responsabilidade criminal do réu. Ainda que os policiais tenham divergido em relação à denúncia que os levou ao local, foram uníssonos em afirmar que o réu foi visto jogando a sacola com drogas e petrechos em cima do telhado, oportunidade em que se ouviu um barulho mencionado, inclusive, pelas testemunhas defensivas, embora elas tenham buscado afastar a condenação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente